Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-37.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013247-37.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE JESUS DE SOUZA - CPF: 010.656.351-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA DZOVONIARKIEVICZ PACHECO - CPF: 763.404.651-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), S. M. P. D. S. - CPF: 078.627.071-33 (APELADO), SILVANA DZOVONIARKIEVICZ PACHECO - CPF: 763.404.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – CITAÇÃO POR EDITAL – CURADOR ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO À 30% - REPRESENTANTE DO MENOR QUE INFORMO VALOR DO PAGAMENTO REALIZADO PELO RÉU E QUE ELE TEM PROFISSÃO E FUNILARIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÃNCIA COM A PGJ.

A sentença deve ser mantida, com a fixação dos alimentos em 42% do salário mínimo atualizado ao menor, considerando a completa ausência de elementos a denotar os rendimentos do apelante, representado nos autos por curador especial, mas, à vista da informação da representante legal do menor em interrogatório judicial, de que o alimentante já contribuía extrajudicialmente com o valor de R$ 500,00 e que possui uma funilaria.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposto por
JOSE JESUS DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que julgou procedente a ação de alimentos que o Apelado S.M.P.D.S., representado por sua genitora SILVANA DZOVONIARKIEVICZ PACHECO promove em seu desfavor, em cuja decisão, foram fixados alimentos no percentual de
“42% (quarenta e dois por cento) sobre o valor atualizado do salário mínimo, o que perfaz atualmente R$ 554,40 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), além de metade das despesas extraordinárias, que incumbe a ambos os genitores.”.

Aduz o apelante que a parte autora não juntou qualquer prova apta a comprovar as possibilidades do genitor, em arcar com os alimentos no montante de 42% do salário mínimo; que o apelante foi citado por edital, sem desconhecida sua situação financeira. E, assim sendo, caso haja a ausência de comprovação o entendimento jurisprudencial vem entendendo pela fixação no patamar de 30% do salário mínimo.

Nestes termos, requer seja dado provimento, fixando-se o valor dos alimentos definitivos no montante de 30% do salário mínimo vigente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

À PGJ opina pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto por
JOSE JESUS DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que julgou procedente a presente ação de alimentos que o Apelado S.M.P.D.S., representado por sua genitora SILVANA DZOVONIARKIEVICZ PACHECO promove em seu desfavor, em cuja decisão, foram fixados alimentos no percentual de
“42% (quarenta e dois por cento) sobre o valor atualizado do salário mínimo, o que perfaz atualmente R$ 554,40 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), além de metade das despesas extraordinárias, que incumbe a ambos os genitores.”

Para ilustrar, trago a colação trecho da r. sentença:

“No ponto, a decisão final dever ser norteada à luz do tradicional trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, sendo que, pelas informações e documentos coligidos aos autos, mister considerar que o alimentado se trata de menor com 7 (sete) anos de idade (Id. 91278871 - Pág. 1-2), sendo presumidas as suas necessidades básicas (alimentação, roupas, escola, lazer, etc.) para que tenha garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Por outro lado, com relação à possibilidade, pelas informações e documentos coligidos aos autos, não há demonstrativo firme acerca dos ganhos do requerido, no entanto, em depoimento prestado neste ato, a representante legal do menor informou que o requerido trabalha como funileiro, é autônomo e tem uma funilaria; que o requerido vem pagando já há algum tempo pensão no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

De outro lado, deve-se considerar, segundo o interrogatório da própria representante legal do menor, que o requerido possui mais quatro filhos menores, além do presente alimentado, o que também deve ser considerado para fins de verificação da sua capacidade econômica.

Destarte, os alimentos devem ser fixados num valor que torne possível para o requerido o efetivo pagamento e, ao mesmo tempo, satisfaça as necessidades básicas do menor, o que reputo ser a quantia de 42% (quarenta e dois por cento) sobre o valor atualizado do salário mínimo, o que perfaz atualmente R$ 554,40 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), além de metade das despesas extraordinárias, que incumbe a ambos os genitores.”.

Sem delongas, compartilho do entendimento da Procuradora de Justiça de que a sentença deve ser mantida, com a fixação dos alimentos em 42% do salário mínimo atualizado, considerando a completa ausência de elementos a denotar os rendimentos do apelante, representado nos autos por curador especial, mas, à vista da informação de que o alimentante já contribuía extrajudicialmente com o valor de R$ 500,00 e que possui uma funilaria.

Nesse cenário, caberá ao apelante, se assim entender, em futura ação própria, demonstrar alteração da situação financeira.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
movido por José Jesus de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023